Tribunal: TJDFT
Processo: 0730975-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0730975-21.2025.8.07.0000 DESPACHO Considerando a juntada de documentos pela autoridade coatora, os quais noticiam o cumprimento da medida liminar (id 75056170 e id 75056171), manifeste-se a impetrante, especificamente, sobre os referidos documentos. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator